Tribunal: TJSP
Processo: 2131618-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa, mas reduzindo seu valor – Irresignação do Município - Configuração de descumprimento de ordem judicial, apto a permitir a incidência de astreintes - Reconhecimento da liquidez, da certeza e da exigibilidade da decisão (título executivo judicial) que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa, mas reduzindo seu valor – Irresignação do Município - Configuração de descumprimento de ordem judicial, apto a permitir a incidência de astreintes - Reconhecimento da liquidez, da certeza e da exigibilidade da decisão (título executivo judicial) que fundamenta o cumprimento de sentença - Fixação do quantum da multa que ocorreu em valor desproporcional, apto a configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiária – Redução do total da multa que se mostra adequado para estimular o cumprimento de ordem judicial e se encontra dentro de parâmetros equitativos – Precedentes desta Câmara – Parcial reforma da decisão agravada apenas para reduzir o valor da multa – Parcial provimento do recurso interposto.